Tribunal: CARF
Processo: 10850.721290/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721290/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
SALVIO CASSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO NO
AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Reputa-se irretratável a opção pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente no ajuste anual, em detrimento da forma de tributação
exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Admite-se a modificação apenas quando realizada dentro do prazo para
apresentação da declaração de ajuste ou houver comprovado prejuízo ao
exercício da opção por ação ou omissão imputável à fonte pagadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Constatada a omissão de rendimentos mediante procedimento fiscal, a
diferença do imposto deve ser exigida mediante lançamento de ofício, não
sendo possível quaisquer procedimentos retificadores do contribuinte em sua
declaração para correções outras com vistas à reverter ou corrigir a
irregularidade na DAA e já detectada em procedimento fiscalizatórío.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS O INÍCIO
DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO
A retificação da declaração de rendimentos, somente poderá ser admitida se
comprovado erro nela contido, e antes do início de qualquer procedimento de
oficio da autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS. SÚMULA 33 DO CARF
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721290/2012-13
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721290/2012-13

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-69.711
- 20a Turma da DRJ/SPO, fls. 251 a 257.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei, com adaptação, o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 20/03/2012, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2011, ano-calendário de
2010, que resultou na diminuição do imposto a restituir.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 938.371,68 (IRRF de R$ 0,00).
Como enquadramento legal consta o abaixo descrito:
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, em virtude de
processo judicial trabalhista
( ... )
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação
tempestiva de fls. 2/3, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- Deseja retratar sua opção pelo ajuste anual, optando pelos cálculos mediante
os critérios estabelecidos para o quadro RRA – Rendimentos Recebidos
Acumuladamente, uma vez que a empresa não lhe apresentou o formulário de
comprovante de rendimentos dentro dos padrões do RRA, impossibilitando, portanto,
a desejável segurança quanto ao preenchimento nos moldes mais favoráveis na época
oportuna.
- Quanto ao prazo até 31.12.2011 para a realização da retratação desejada, cabe
registrar que somente no mês de fevereiro do exercício de 2012 o contribuinte foi
intimado pela Receita Federal do Brasil para manifestar-se quanto às inconsistências
que o levaram a ficar retido na malha fiscal. Até então, os dados de sua declaração não
justificavam qualquer retificação, uma vez que os números lhe mostravam favoráveis.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721290/2012-13

- De tal forma, registra-se que o contribuinte reconhece os dispositivos legais.
No entanto, foi visivelmente prejudicado quando do preenchimento de sua DAA,
ocasião em que a empresa não lhe apresentou o informe de rendimentos dentro dos
padrões do RRA. Cita o art. 7o, da IN RFB 1.127/2011.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO NO
AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Reputa-se irretratável a opção pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente no ajuste anual, em detrimento da forma de tributação
exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Admite-se a modificação apenas quando realizada dentro do prazo para
apresentação da declaração de ajuste ou houver comprovado prejuízo ao
exercício da opção por ação ou omissão imputável à fonte pagadora.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 263 a 266 , refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Na análise dos autos, é ponto pacífico o fato de que o contribuinte recebeu valores
acumuladamente (RRA), provenientes de ação trabalhista no decorrer do ano calendário de 2010.
O contribuinte reconhece que por ocasião de sua declaração de rendimentos,
referente ao ano calendário de 2010, fez a opção por declarar os rendimentos recebidos
acumulados da referida ação trabalhista pela tributação sujeita ao ajuste anual de rendimentos.
Somente em 2012, após receber a notificação de lançamento é que verificou a possibilidade de
fazer a opção pelo regime de tributação mais benéfica na parte específica do RRA, no entanto,
não seria mais possível, conforme os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
O contribuinte supra qualificado auferiu no ano calendário 2010 rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de sentença proferida em processo judicial trabalhista, os
quais foram inicialmente declarados pelo regime do ajuste anual.
Na ocasião do preenchimento de sua DAA o contribuinte não estava de posse de
informações precisas sobre as verbas, fato que inviabilizou a sua manifestação correta,
quando poderia optar pela condição mais benéfica, no caso, o ajuste pelo recebimento
exclusivo na fonte, via quadro RRA.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721290/2012-13

Neste sentido a retificação de sua declaração de ajustes somente ocorreu após a data
limite de 31/12/2011 prevista em Instrução Normativa, e por conta disto, não obteve
êxito, tanto na análise de rotina por parte da malha fiscal quanto na sua impugnação
junto à área de julgamento, conforme Acórdão acima.
Inconformado com a decisão, vem o contribuinte pleitear revisão do ato da DRJ, haja
vista que o mesmo não pretende e nunca pretendeu eximir-se de suas obrigações
tributárias, mas tão somente arcar com aquilo que lhe cabe perante a legislação do
Imposto de Renda, eis que não está sonegando informações e sim apenas foi fadado à
uma tributação mais agressiva em decorrência do lapso temporal transcorrido no
exercício do seu ato.
( ... )
E de se reconhecer que os fundamentos legais proferidos no Acórdão da DRJ são claros
quando se reportam aos fatos, especialmente em relação ao prazo de 31/12/2011
estabelecido para o caso aqui tratado. Não parece concebível, porém, a inércia imposta
ao contribuinte frente à opção que deseja manter, quando em seus atos sempre se fez
latente a boa fé. Senão vejamos.
O contribuinte em questão declarou na sua DAA do ano calendário 2010 valores que
entendia corretos, com base nos demonstrativos de rendimentos que possuía e nos
demais documentos, e assim cumpriu com sua obrigação fiscal, não deixando de
declarar, ou seja, não sonegando qualquer informação.
Ocorreu, porém, que as informações não foram prestadas, à época, valendo-se da
utilização do quadro RRA, eis que os dados que possuía em mãos não lhe demonstrara a
segurança necessária quanto à efetividade de sua opção, vindo a faze-lo em momento
futuro, porém, após a data de 31/12/2011, prevista em instrução pertinente.
Assim é que se ratifica o entendimento de que a norma não parece estar provida da
razoabilidade, uma vez que para o órgão buscar junto ao contribuinte o que entende
devido é estabelecido o prazo de cinco anos, entretanto, neste caso, quando o
contribuinte almeja um ajuste límpido e legal teria que implementá-lo num prazo
expressivamente inferior, sob o risco de ver ruir os seus direitos.
( ... )
Em nenhum momento o STF se pronunciou quanto a qualquer prazo para manifestação
da opção e tão pouco da irretratabilidade prevista em qualquer norma que seja. Aliás, é
muito provável que em nenhum dos quase dez mil processos a que se referiu o ministro
tenha ocorrido a malfadada opção por este ou aquele regime de tributação.
Não parece justo, portanto, que contribuintes em condições similares possam obter
resultados divergentes por conta de uma simples data estabelecida para o exercício de
um ato, especialmente quando esta data em nada se assemelha àquela estabelecida para
o fisco buscar suas querencias tributárias. Dois pesos e duas medidas!
Assim é que, a despeito da expressão legal que amparou o entendimento da DRJ, o
contribuinte vem buscar um entendimento racional e coerente, no sentido de que seja
considerado o seu desejo de que os valores recebidos acumuladamente em decorrência
de processo judicial trabalhista em 2010 sejam efetivamente alojados no quadro RRA da
sua DAA daquele exercício, independentemente da data em que tenha ocorrido a
manifestação de sua opção, por ser clara e justa a sua reivindicação.
Em sua decisão o órgão originário de julgamento desarrazoou o contribuinte sob
os argumentos de que, uma vez tendo submetido os rendimentos à tributação sujeita ao ajuste
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721290/2012-13

anual, essa forma de opção por tributação seria irretratável, de acordo com os trechos da decisão
a seguir apresentados:
Conforme se verifica na DIRF (fls.77) o valor informado pela empresa UNIPAR
PARTICIPAÇÕES S A, CNPJ 33.958.695/0001-78, a título de rendimentos tributáveis
somou R$ 1.201.802,88, com retenção na fonte de R$ 320.744,48.
Na Declaração de Ajuste Anual (fls. 60/68), apresentada em 12.04.2011, o contribuinte
informou ter recebido da empresa acima citada R$ 22.213,72, com retenção na fonte de
R$ 320.744,48.
Atente-se que o contribuinte declarou os rendimentos como tributáveis, e sua autuação
foi em decorrência de ter omitido parte do recebimento.
Ainda que a fonte pagadora não lhe tivesse fornecido o comprovante de rendimentos, o
impugnante tinha pleno acesso aos valores contidos no processo trabalhista que lhe
permitiria o preenchimento da Declaração de Ajuste Anual.
Não se deve olvidar que a legislação determina ser do beneficiário a obrigatoriedade de
declarar à RFB os rendimentos efetivamente recebidos. O fato da fonte pagadora ser
legalmente obrigada a entregar ao contribuinte o informe de rendimentos não exime o
mesmo da obrigatoriedade de, com base nos valores efetivamente recebidos, elaborar a
sua declaração de ajuste anual e apresentá-la tempestivamente à RFB.
A opção pela tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no ajuste anual,
como efetivada pelo sujeito passivo, em detrimento da forma de tributação exclusiva na
fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, é irretratável.
Admite-se a sua modificação somente:
a) quando exercida dentro do prazo para apresentação da declaração de ajuste anual; ou
b) quando provado que a fonte pagadora não forneceu o comprovante de rendimentos
pagos e de retenção, ou forneceu de modo incompleto ou impreciso, prejudicando o
exercício da opção (Instrução Normativa RFB n° 1.127, de 7/2/2011, art. 7o). Nestes
casos a retificação pode ser efetuada, uma única vez, até 31.12.2011.
Não há provas de que o sujeito passivo tenha sido prejudicado pela inércia ou
ineficiência imputável à fonte pagadora. Ainda que houvesse, como já relatado acima o
prazo para retificação nesta situação era até 31.12.2011 (art. 7o, § 3o, da IN RFB
1.127/2011).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o valor do imposto a restituir apurado na Notificação de
Lançamento.
Analisando os argumentos do contribuinte, comparando com a decisão recorrida,
tem-se que carece de razão os argumentos apresentados pelo contribuinte, pois a decisão do STF
diz respeito ao modo de tributação dos rendimentos recebidos das respectivas ações judiciais, se
é em regime de caixa ou de competência. Quer dizer, não analisou outros aspectos da referida lei
relacionados à prazos ou opção pelo regime de tributação.
Cumpre ressaltar, contudo, que a decisão do STF importa tão somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações, caso devidas. Já a vedação à irretratação da opção pela forma de
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721290/2012-13

tributação, advém do próprio disciplinamento legal, insculpido no parágrafo 5o, do artigo 12-A,
da lei 7.713/88, então vigente para o caso em questão.
Neste caso, a decisão recorrida, além de especificar o porquê da consideração dos
rendimentos declarados pelo contribuinte como omissão de rendimentos, explica também porque
deve ser afastado o argumento do contribuinte relacionado ao suposto erro que justificasse a
modificação na forma de tributação, pois a referida modificação, de acordo com a Instrução
Normativa RFB n° 1.127, de 7/2/2011, art. 7o, só poderia ser efetuada uma única vez, até
31.12.2011.
Portanto, a irretratabilidade da forma de opção pela tributação sujeita regime de
ajuste anual, encontra guarida não apenas na IN RFB 1.127/11, como também no parágrafo 5o do
artigo 12-A, da lei 7.713/88, com redação dada pela lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010, a
seguir transcrito:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis.
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2oo poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1ode janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721290/2012-13

§ 8o (VETADO).
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Portanto, carece de razão o recorrente, pois o mesmo, conforme a opção legal,
optou por declarar os rendimentos com base no ajuste anual. Além do mais, mesmo que existisse
o suposto erro nas informações prestadas pela fonte pagadora, o mesmo deveria ter sido
corrigido até 31/12/2011. Vale lembrar também que, mesmo assim, o recorrente não apresentou
nos autos elementos que comprovariam os erros cometidos pela fonte pagadora.
Quanto à possibilidade de retificação da declaração de rendimentos intentada pelo
recorrente, tem-se que a mesma não era possível, haja vista o fato de que o contribuinte já se
encontrava em procedimento de fiscalização, pois a partir do momento em que o mesmo recebeu
a Notificação de Lançamento emitida em 20 de março de 2012, já não mais poderia solicitar a
correção, muito menos de retratar a forma de tributação dos rendimentos porventura recebidos e
declarados, conforme as súmulas CARF de no 33 e 86 a seguir apresentadas:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do recurso, para no mérito,
NEGAR provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital